Tribunal: TJMT
Processo: 0032861-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032861-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA ROSA RIBEIRO - CPF: 420.446.851-91 (APELADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DE PESSOA FALECIDA – ESVAZIAMENTO DO SALDO BANCÁRIO DO FALECIDO MARIDO DA AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo incontroverso que o Banco utilizou o saldo bancário de pessoa falecida para quitar débitos, em vez de adotar o procedimento correto à obtenção da satisfação de sua dívida, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor fixado, que atende as peculiaridades do caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0032861-74.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança c.c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 0032861-74.2016.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ANA ROSA RIBEIRO, julgou procedente o pedido autoral, para, em razão da conduta ofensiva do Banco, pois, mesmo tendo ciência da morte de Jorge Augusto Ribeiro, continuou utilizando os valores de sua conta para quitar dívida contraída pelo seu falecido titular,
“condenar o demandado a restituir a autora o valor de R$ 5.674,61 (cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), acrescidos da correção monetária pelo índice do INPC/IBGE desde 26.8.2014, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil; bem como a pagar-lhe o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”.
A sentença condenou o Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id no 90419474).

O apelante diz que, conforme demonstrado, o falecido marido da autora tinha vários empréstimos junto ao Banco do Brasil, e por isso seu saldo bancário foi sendo consumido para liquidação da dívida, de modo que, havendo previsão contratual para o débito em conta, descave a condenação indenizatória que lhe foi imposta.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o pedido julgando improcedente; na pior hipótese, pede a redução do valor indenizatório fixado (cf. Id. n. 90419479).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 90419483, a apelada dá combate às razões recursais, e torce pelo desprovimento do apelo (cf.).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença condenou o Banco ao pagamento de indenização em favor da autora em razão de ter o réu, mesmo sabendo, desde 1o de outubro de 2014, que o correntista Jorge Augusto Ribeiro havia falecido, continuou utilizando os valores existentes na conta corrente do falecido para liquidar dívida contraída em vida pelo marido da autora, quando, na verdade, deveria ter perseguido a satisfação da dívida pelo emprego dos meios regulares, conforme, aliás, preveem as normas internas do próprio Banco, que determinam que, nesses casos, a cobrança deve ocorrer no âmbito do inventário, ou por determinação judicial.

No presente apelo, o Banco balbucia apenas que o falecido havia contraído empréstimo financeiro (sim, é verdade!), e que por isso o saldo credor existente na conta dele foi utilizado para pagamento do débito, ou seja, o apelo não enfrenta a conclusão sentencial de que o Banco agiu ilicitamente ao realizar procedimento de “auto-pagamento” com utilização dos valores que lhe foram entregues a título de depósito; na verdade, o Banco confessa a prática do ilícito, e não apresenta qualquer justificativa da medida adotada.

Neste caso, sendo incontroversa a conduta ilícita do réu, esteve deve ser responsabilizado pelo dano moral causado.

No que toca ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, devendo ser fixado em termos razoáveis, que não implique em enriquecimento indevido da vítima, devendo o arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e adotados na jurisprudência, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, devendo sempre procurar desestimular o ofensor a repetir o ato indevido
, e,
sob

essa perspectiva de ideia,
sopesando as circunstâncias e especificidades envoltas na lide, a conclusão é de que o valor fixado na sentença é adequado ao caso, já que, além da gravidade da atitude do Banco, que atropelou os trâmites corretos para recebimento de valores de pessoa falecida,
a autora sofreu ainda maiores transtornos, pois precisou ajuizar ação de exibição de documentos (Proc. n. 39108-42.2014.811.0041, Código 913367) para se informar sobre o saldo bancário do falecido, e depois precisou apresentar Pedido de Expedição de Alvará Judicial (Proc. n. 52150-61.2014.811.0041 - Código 935223), quando então, achando que finalmente colocaria as mãos no dinheiro deixado, descobriu que a conta já estava vazia, de modo que precisou ajuizar a presente ação para resolver a questão.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso, e mantenho inalterada a sentença. Em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas

pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021